Tribunal: TJDFT
Processo: 0747065-41.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:
EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVOS DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO CONJUNTO. AUTOS N. 0747065-41.2024.8.07.0000 E 0724355-27.2024.8.07.0000. AÇÃO ANULATÓRIA DE ARREMATAÇÃO E CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRELIMINAR DE DIALETICIDADE. REJEITADA. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA. REJEITADA. INTIMAÇÃO PARA PURGAÇÃO DA MORA. ARTIGOS 26 E 27 DA LEI N. 9.514/1997. INOBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. NULIDADE DO LEILÃO. PRIMEIRO RECURSO PROVIDO. SEGUNDO RECURSO PREJUDICADO.
I. CASO EM EXAME
1. Primeiro agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado em ação anulatória de arrematação, visando à suspensão dos efeitos do leilão extrajudicial e dos atos expropriatórios dele decorrentes. 1.1. Segundo agravo de instrumento interposto contra decisão, a qual indeferiu o pedido de penhora do saldo remanescente do leilão de imóvel, sob o fundamento de destinação do valor à aquisição de nova moradia, configurando bem de família.
2. O agravado suscitou preliminar de inadmissibilidade do recurso por ausência de dialeticidade, bem como impugnou o benefício da gratuidade da justiça concedido à agravante.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. Verificar (i) a observância dos requisitos de admissibilidade recursal, especialmente a dialeticidade; (ii) a pertinência da concessão da gratuidade da justiça; (iii) a regularidade da intimação da agravante para purgação da mora nos termos da Lei no 9.514/1997 e do CPC; (iv) a validade do leilão extrajudicial diante de supostas irregularidades procedimentais; (v) o risco de dano irreparável decorrente da manutenção da arrematação do bem; e (vi) interesse recursal do segundo agravo de instrumento.
III. RAZÕES DE DECIDIR 4. A preliminar de ausência de dialeticidade não merece acolhimento, pois o recurso ataca especificamente os fundamentos da decisão recorrida, expondo de forma clara os motivos de reforma. 5. Quanto à impugnação da gratuidade da justiça, verifica-se que a agravante demonstrou insuficiência de recursos, motivo pelo qual se mantém o benefício concedido. 6. A intimação para purgação da mora deve observar aos requisitos previstos no art. 26, § 3o e § 3o-A, da Lei no 9.514/1997, que exige a intimação pessoal do devedor e, em caso de suspeita de ocultação, a adoção do procedimento de citação por hora certa. 7. A intimação por edital somente é válida quando comprovado o esgotamento das tentativas de localização do devedor, o que não ocorreu no caso concreto, comprometendo a regularidade do procedimento de leilão. 8. A ausência de intimação válida acarreta a nulidade dos atos subsequentes, incluindo a arrematação do bem.
9. Considerando a possibilidade de anulação do leilão, verifica-se a ausência de interesse recursal, nos termos do art. 1.018, § 1o, do Código de Processo Civil, uma vez que não há mais saldo remanescente passível de penhora até julgamento final da ação anulatória.
IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Primeiro agravo de instrumento provido. Determinada a suspensão dos efeitos do leilão e dos atos expropriatórios, com a manutenção da posse do imóvel em favor da agravante até decisão definitiva na ação anulatória. 10.1. Segundo agravo de instrumento prejudicado.
Tese de julgamento: "1. A intimação por edital somente é válida após o esgotamento das diligências para localização do devedor, sob pena de nulidade do leilão extrajudicial e dos atos subsequentes. Artigos 26 e 27 da Lei n. 9.514/1997. "
Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.514/1997, arts. 26 e 27; Código de Processo Civil, arts. 252, 253, 254 e 1.018, § 1o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.906.475/AM, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe de 20/5/2021. TJDFT, 0742393-87.2024.8.07.0000, Relator(a): Maria Ivatônia, 5a Turma Cível, DJe: 11/03/2025. TJDFT, 07044162920188070014, Relator: Fátima Rafael, 3a Turma Cível, DJE: 21/5/2021. TJDFT, 07377912620198070001, Relator: Ana Cantarino, 5a Turma Cível, DJE: 18/8/2020. TJDFT, 07149518820208070000, Relator(a): Romulo De Araujo Mendes, 1a Turma Cível, DJE: 7/10/2020.